Tribunal: TJSP
Processo: 1087444-55.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral e lucro cessante – Contrato de trabalho do ramo de agenciamento de bandas – Saída do réu e de duas bandas que em tese geravam lucros para a autora - Réu que após ficar desempregado por meses voltou a suas atividades em outra empresa – Não demonstração de que tenha o réu aliciado as bandas ou mesmo utilizado de informações privilegiadas, nem

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral e lucro cessante – Contrato de trabalho do ramo de agenciamento de bandas – Saída do réu e de duas bandas que em tese geravam lucros para a autora - Réu que após ficar desempregado por meses voltou a suas atividades em outra empresa – Não demonstração de que tenha o réu aliciado as bandas ou mesmo utilizado de informações privilegiadas, nem mesmo de que a atividade exercida pelo réu na nova empresa seja a mesma quando trabalhava para autora – Inexistência de demonstração de violação a cláusula de não competição - Lucros cessantes também não comprovados - Ônus da autora nos termos do artigo 373,I, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.